Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733511-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA, CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de dois recursos de apelações cíveis interpostos por ambas as partes contra a sentença de ID 23111362, p. 1-9 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, no julgamento conjunto da ação de reintegração de posse (proc. 0733511-12.2019.8.07.0001) e da ação de resolução de contrato imobiliário c/c manutenção de posse e indenizatória (proc. no 0715542-24.2019.8.07.0020). O presente processo na iminência de sua inclusão em pauta para julgamento, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento no REsp 1891498/SP, realizado no dia 18/05/2021, com publicação do acórdão em 08/06/2021 da relatoria do eminente Ministro MARCO BUZZI, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), nominado de Tema 1095, com a seguinte determinação: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. (grifo nosso). Considerando que a demanda refere-se à resolução de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, DETERMINO que os autos aguardem na Secretaria da Turma, até a deliberação da colenda Corte Superior sobre a matéria afetada em sede de recurso especial repetitivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília-DF, 13 de junho de 2021, 13:19:02. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator